Tribunal: TJMT
Processo: 1019677-21.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019677-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.265.681-33 (APELADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), KAROLINY LORRANNE BORGES PEREIRA - CPF: 052.156.121-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO GODOI - CPF: 023.633.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DA GUIA SILVA - CPF: 048.938.221-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019677-21.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de vias de fato no âmbito doméstico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe prova segura e harmônica da autoria e materialidade da contravenção de vias de fato, apta a sustentar condenação, diante de depoimento judicial da vítima que admite ter iniciado as agressões em contexto de violência mútua.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes domésticos, suas declarações devem ser coerentes e harmônicas com o conjunto probatório.

4. No caso, a ofendida apresentou versões contraditórias entre as fases policial e judicial quanto à motivação e dinâmica dos fatos.

5. A teoria do ciclo da violência não autoriza a presunção absoluta de veracidade da versão inquisitorial quando a prova judicializada demonstra, de forma inequívoca, a participação ativa da vítima no início do embate físico.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. No âmbito da violência doméstica, embora a palavra da vítima goze de especial relevância, sua eficácia probatória para fins de condenação depende de coerência e harmonia entre as versões apresentadas em todas as oportunidades em que for ouvida.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019677-21.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que absolveu
Jailson Luiz da Silva Moreira
da prática da contravenção penal de
vias de fato
, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a vítima confirmou as agressões em juízo e que a alteração em seu depoimento decorre do ciclo da violência doméstica, especificamente da fase de reconciliação. Alega que a conduta do apelado foi desproporcional, ainda que se admitisse a iniciativa da ofendida no conflito. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença absolutória.

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019677-21.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jailson Luiz da Silva Moreira
pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, nos seguintes termos:

“
No dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 08h30, na residência situada na Rua 411, nº 22, Bairro Tijucal, nesta cidade, o denunciado praticou
vias de fato
em desfavor de sua então companheira
Janaína da Guia Silva.

Vítima e o denunciado conviviam à época havia cerca de oito anos, não possuindo filhos em comum.

No dia dos fatos, o casal estava em um momento íntimo, oportunidade em que, sem motivo aparente, o denunciado investiu violentamente contra a vítima, aplicando chutes e murros em sua cabeça.

Não bastasse, o denunciado xingou a vítima, chamando-a de “vadia, safada, vagabunda, biscate, puta”, bem como desferiu chutes contra a porta da residência, danificando-a.

A vítima absteve-se de comparecer ao IML para realização do exame de constatação das lesões porventura provocadas pelo denunciado, inexistindo nos autos informações suficientes sobre a existência de ferimentos.

A polícia militar foi acionada logo em seguida, conseguindo prender em flagrante o indiciado.

Ante o exposto, DENUNCIO
JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA
como incurso nas sanções dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais; c/c 61, II, f, do Código Penal
”.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima foi ouvida e o réu interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá proferiu sentença absolutória, reconhecendo a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório, especialmente diante das contradições nos depoimentos da vítima e da indicação de agressões recíprocas, em decisão assim fundamentada:

“
O acusado responde perante este juízo pela prática, em tese, pela prática, em tese, da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (VIAS DE FATO), contra a vítima
J. da G. S
.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

DO JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO
(...)

DO MÉRITO

Após a regular instrução processual, sem delongas, verifica-se que a denúncia se mostra
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, diante do conjunto probatório constante dos autos, conforme será exposto a seguir.

DO DELITO DE VIAS DE FATO - ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, dispõe: “praticar vias de fato contra alguém”.

A contravenção penal em comento, se consubstancia em praticar vias de fato, que se analisa por exclusão, sendo considerados atos de ataque ou violência contra pessoa que não caracterizam lesões corporais.

Segundo consta da denúncia, o acusado teria, em tese, na data de 17/12/2022, praticado vias de fato contra a vítima.

Em sede policial, a vítima declarou o seguinte (Id 106749991, p. 98/99):

(...)
QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA EM UM MOMENTO ÍNTIMO COM O SEU AMASIO, E PEDIU INOVAÇÕES NA CAMA, O SUSPEITO COMEÇOU A LHE AGREDIR COM CHUTES E MURROS NA REGIÃO DA SUA CABEÇA CAUSANDO LESÃO NA SUA TÊMPORA
; QUE AFIRMA QUE UMA VEZ JÁ ROCUROU O COMANDO PARA RESOLVER O PROBLEMA DAS AGRESSÕES, PORÉM O MESMO ÉFORMADO POR HOMENS E NÃO RESOLVEU SEU PROBLEMA; QUE ACREDITA QUE A MEDIDA PROTETIVA NÃO PODE SALVAGUARDAR SUA VIDA, POR ESTE MOTIVO NÃO IRÁ RENOVAR A MESMA; QUE ESPERA QUE O SUSPEITO FIQUE PELO MENOS ALGUM TEMPO PRESO PARA QUE POSSA SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA SAIR DA CIDADE VISTO QUE TAMBÉM TEM TORNOZEIRA ELETRÔNICA E PRISÃO DOMICILIAR POR DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE TRAIÇÃO; QUE AFIRMA QUE NÃO VÊ PERSPECTIVAS DE VIDA, ACREDITA QUE SERÁ VÍTIMA DE FEMINICÍDIO,
QUE DURANTE AS AGRESSÕES O SUSPEITO A XINGOU DE “VADIA, SAFADA, VAGABUNDA, BISCATE, PUTA”; QUE TAMBÉM DURANTE SUA IRA, O SUSPEITO DESFERIU CONTRA A PORTA DA RESIDÊNCIA CHUTES PARA ARROMBA-LA, QUEBROU A PORTA CAUSANDO LESÃO NA CANELA ESQUERDA (...).

Contudo, quando ouvida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, embora tenha confirmado a briga na data dos fatos, a vítima admitiu ter provocado o acusado com xingamentos e ter jogado uma televisão que o atingiu no braço. Essa situação resultou em agressões mútuas entre os dois, senão vejamos:

(...) “Que possuem filhos juntos; que tem uma menina de 9 anos de idade;
que na data dos fatos consumiram bebida alcoólica e “deu no que deu”;(...) que não se lembra muito bem o que motivou a briga; que ambos estavam alcoolizados; que o acusado lhe agrediu; que discutiram verbalmente antes; que a vítima chegou em casa após uma “final festa”; que o acusado quis ficar um pouco mais na festa; que passada algumas horas o acusado também chegou em casa; que começaram a discutir em virtude disso; que o acusado lhe desferiu murros e chutes; que o acusado também quebrou a porta da residência; que o acusado lhe xingou; que não chegou a ficar com hematomas;
que a vítima chamou a polícia, que chegou no local e prendeu o acusado; que saiu da casa e chamou a polícia;
que só estava a vítima e o acusado em casa;
que os filhos tinham ficado com a mãe do acusado para a vítima e o acusado saírem; que houveram outros episódios de agressão, contudo após este dia o acusado nunca mais colocou “a mão na vítima”; que ficaram separados algum tempo, mas voltaram logo em seguida; que hoje estão bem; que só tem uma filha com o acusado
; Esclareceu que, na data dos fatos, a vítima queria ir embora da festa, enquanto o acusado queria ficar; que a vítima veio embora na frete; que após retornar da festa a vítima chegou em casa e fechou a porta; que o acusado chegou em casa e quebrou a porta; que começaram a brigar, pois ambos estavam bêbados; que tentou revidar, mas acabou saindo de dentro de casa; (...) que quando o acusado chegou e chutou a porta, a vítima já estava deitada; que então a vítima levantou e começou a xingar o acusado e logo em seguida começaram a trocar socos; que, primeiro, a vítima jogou a televisão “em cima do acusado”; que depois o acusado veio pra cima; que a televisão atingiu o braço do acusado; que depois disso o acusado deu soco; que não se lembra quantos socos ele deu; que “se embolaram”; que não se lembra quem saiu machucado; que tudo foi muito rápido; que começaram a trocar socos; que quando teve oportunidade já saiu correndo; que não sabe dizer se o acusado ficou ferido ou não; (...)

Por sua vez o acusado quando interrogado em sede judicial,
NEGA
a prática delitiva:

“QUE NÃO SABE POR QUAL MOTIVO ONTEM A NOITE A VÍTIMA PASSOU A AGREDIR O INTERROGANDO E CHUTOU A PORTA NA CANELA DO MESMO CAUSANDO LESÃO; QUE NEGA QUE AGREDIU A VÍTIMA; QUE MOSTRA ARRANHÕES NO PEITO E HEMATOMA NA CANELA DA PERNA; QUE NEGA QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO ÀVÍTIMA; QUE AFIRMA QUE NÃO SABE RESPONDER O MOTIVO DOS HEMATOMAS NA TÊMPORA DA VÍTIMA; QUE INSISTENTEMENTE REPETE “ESSA GURIA É DOIDA, EU NÃO FIZ NADA” (...)

Em sede judicial, o acusado igualmente negou a prática delitiva, exercendo o seu direito de permanecer em silêncio.

É certo que a simples negativa de autoria pelo denunciado não é suficiente a ensejar sua absolvição. No entanto, neste caso específico,
a própria ofendida retificou suas declarações prestadas perante a fase policial, trazendo versão diversa quando ouvida em juízo
.

A vítima admitiu ter iniciado a discussão xingando o acusado e jogando uma televisão que o atingiu no braço. Em resposta, o acusado a agrediu e xingou, levando a uma troca de socos. A própria vítima descreveu que eles se “embolaram”, indicando assim, a
ocorrência de agressões recíprocas
.

Ademais, não há testemunhas diretas que corroborem a autoria do delito pelo acusado.

Portanto, as provas coligidas judicialmente são insuficientes para comprovar a conduta delitiva atribuída ao acusado, uma vez que a ocorrência dos fatos narrados na denúncia não foi demonstrada de forma inequívoca.

Editar um decreto de preceito sancionatório, sem que as provas dos autos definam claramente a ação, ou reação, do acusado, seria malferir os princípios comezinhos que regem o processo penal, dos quais destaco o in dubio pro reo.

O princípio do in dubio pro reo é corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, e exige que a condenação criminal seja fundada em provas irrefutáveis, capazes de gerar no julgador a certeza de que o réu praticou o crime que lhe é imputado. Na ausência de tais provas, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido: (...).

Com isso, consagrando o entendimento que a culpa penal deve restar clara, firme e precisa, para ensejar um decreto condenatório, outra solução não pode ser dada ao caso, a não ser a
ABSOLVIÇÃO
do réu, por insuficiência de provas para a sua condenação, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia, para
ABSOLVER
o réu
JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA
das sanções previstas no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, c/c 61, II, f, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”.

Segundo narra a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 8h30, na residência situada na rua 411, nº 22, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT,
Jailson Luiz da Silva Moreira
praticou vias de fato contra J. G. S., desferindo-lhe chutes e murros na cabeça.

A contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, consiste em praticar violência física contra pessoa, desde que não caracterize lesão corporal.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a prova oral apresenta fragilidades e contradições que impedem a formação de um juízo condenatório seguro.

Em sede policial, a vítima declarou que, na data dos fatos,
durante um momento íntimo com o apelado
, este, sem motivo aparente, iniciou agressões físicas contra ela, desferindo chutes e murros em sua cabeça, o que lhe causou uma lesão em sua têmpora,
in verbis
:

“(...)
Que, na data de hoje,
estava em um momento íntimo com o seu amásio e pediu inovações na cama, o suspeito começou a lhe agredir com chutes e murros na região da sua cabeça causando lesão na sua têmpora
; Que afirma que uma vez já procurou o comando para resolver o problema das agressões, porém o mesmo é formado por homens e não resolveu seu problema; Que acredita que a medida protetiva não pode salvaguardar sua vida, por este motivo não irá renovar a mesma; Que espera que o suspeito fique pelo menos algum tempo preso para que possa solicitar autorização para sair da cidade, visto que também tem tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar por divulgação de imagens de traição; Que afirma que não vê perspectivas de vida, acredita que será vítima de feminicídio, que durante as agressões o suspeito a xingou de “vadia, safada, vagabunda, biscate, puta”; Que também durante sua ira, o suspeito desferiu contra a porta da residência chutes para arrombá-la, quebrou a porta causando lesão na canela esquerda (...)
”.

Contudo, ao ser ouvida em juízo, apresentou versão substancialmente diversa daquela prestada na fase investigativa, uma vez que, embora tenha confirmado a ocorrência de discussões e agressões físicas, relatou que o conflito foi motivado por divergência quanto à permanência em uma festa e, de forma categórica, admitiu ter sido ela quem iniciou os atos de violência, ao arremessar uma televisão contra o apelado, atingindo-o no braço:

“
Ministério Público: (...) Eu queria saber da senhora se esses fatos realmente aconteceram e se a senhora puder narrar exatamente o que aconteceu nessa data.

Vítima: De fato aconteceu, a questão é que a gente realmente tem filhos, tem uma menina de 9 anos de idade, (inaudível), mas foi em 2022, consumimos bebida alcoólica e deu no que deu. Não me lembro muito bem, mas teve sim.

Ministério Público:
Os dois estavam alcoolizados?

Vítima:
Sim.

Ministério Público: E aí, o que motivou essa discussão, esse problema, a senhora lembra?

Vítima: Eu não me lembro o que motivou, mas que houve a agressão.

Ministério Público: Ele agrediu a senhora?

Vítima: Isso.

Ministério Público: Mas foi do nada assim ou teve uma discussão? De repente ele começou a bater na senhora ou teve alguma discussão verbal antes, alguma coisa que vocês discutiram?

Vítima:

Isso, foi algo verbal, tipo sentido, eu cheguei primeiro em casa, no final de festa e ele quis ficar, aí em seguida, depois de algumas horas ele chegou e a gente começou a brigar. Foi mais ou menos isso
.

Ministério Público: Entendi. E aí ele teria realmente desferidos murros e chutes contra a senhora?

Vítima: Isso.

Ministério Público: Consta aqui que ele teria desferidos chutes contra a porta também da residência, danificando.

Vítima: Sim, quebrou a porta.

Ministério Público: E xingou a senhora também?

Vítima: Sim. Exato.

Ministério Público: A senhora chegou a ficar com alguma marca ou machucado?

Vítima: Não, não fiquei com hematomas, hematomas mesmo foi a porta, celular quebrado ou coisas assim. (...)

Ministério Público: Só estavam vocês dois na casa ou os filhos estavam também?

Vítima: Só, só estava nós dois.

Ministério Público: Os filhos estavam em outro lugar?

Vítima: A gente tinha saído pra uma festa, aí ficou com a mãe dele enquanto a gente tinha saído, voltamos pra casa e aconteceu isso.

Ministério Público: Entendi. Foi a primeira vez? Teve outras oportunidades?

Vítima: Não, teve outras vezes, porém desde esse fato nunca mais ele colocou a mão em mim, até no entanto né, vamos ser bem verdadeira mesmo.

(...)

Ministério Público: Vocês chegaram a se separar ou não?

Vítima: Ficamos separados algum tempo, mas voltamos em seguida, não foi período longo não.

Ministério Público:

E hoje é tudo bem, ele não voltou mais a agredir a senhora?

Vítima: Tudo bem, graças a Deus. Melhorou muito.

Ministério Público: A senhora só tem uma filha com ele?

Vítima: Só. (...)

Defesa: (...)
Eu gostaria que a senhora me desse mais detalhes a respeito do dia do fato. Você queria ficar até mais tarde na festa e ele queria que você fosse embora
?

Vítima:
Não, eu queria vir embora, ele queria ficar
.

Defesa:
Certo e como foi essa conversa de você querer ir embora e ele querer ficar
?

Vítima:
Ah, “simplesmente não vou e você vai na frente”. Eu vim embora, fechei a porta, ele chegou em casa depois de algumas horas, a porta estava fechada e aí ele quebrou a porta. Aí a gente começou a brigar porque eu também estava bêbada, alcoolizada, né
?

Defesa: E quando a senhora relata para a gente que vocês começaram a brigar, eu entendi a parte de que ele deu soco, deu chute, quebrou a porta e xingou a senhora.

Vítima: É, quebrou a porta (inaudível).

Defesa: E a senhora revidava isso?

Vítima: Eu tentei revidar, mas a força é bem diferente de homem pra mulher.

Defesa: A senhora também xingou ele de volta?

Vítima: (Inaudível).

Defesa: Eu preciso só de um pedacinho dessa história pra gente entender direitinho. Na hora que ele chega em casa, a porta está trancada, ele chuta a porta para poder entrar?

Vítima: Isso.

Defesa: Certo. Desse momento que ele chutou a porta pra entrar, ele começou a bater na senhora e a senhora nele, ou a senhora começou a bater nele e ele na senhora?

Vítima
:
Quando ele chutou a porta eu já estava deitada, então eu levantei e comecei a xingar ele, e aí a gente começou a trocar socos
.

Juíza:
J., mas quem que deu o primeiro soco
?

Vítima:
Eu quebrei a televisão, joguei a televisão em cima dele
.

Juíza:
A senhora jogou
primeiro
nele a televisão?

Vítima
:
Isso
, é o que estava mais próximo de mim.

Juíza: E depois?

Vítima: Aí depois ele veio pra cima de mim, né?

Juíza: Aí ele deu soco na senhora?

Vítima: Isso, estou com vergonha já de falar. (...)

Juíza:
A senhora inicialmente jogou a televisão contra ele.
A senhora que iniciou a agressão então
?

Vítima:

Isso
.
(...)

Juíza: (...) Eu quero saber se essa televisão pegou nele.

Vítima:
A TV pegou, mas só no braço
.

Juíza: E aí que ele deu um soco na senhora?

Vítima: Isso.

Juíza: Quantos socos a senhora levou?

Vítima: Não lembro.

Juíza: Mas a senhora continuou batendo nele ou não?

Vítima: A gente se embolou, né?
”

Conforme se verifica da transcrição, J. foi questionada sobre quem teria desferido o primeiro golpe, ao que respondeu: “
Eu quebrei a televisão, joguei a televisão em cima dele
”. Indagada novamente se teria sido ela a iniciar a agressão, confirmou que: “
Isso
”. Esclareceu, ainda, que, após arremessar a televisão contra o apelado, este reagiu e ambos “
se embolaram
”, passando a trocar socos reciprocamente.

Tal narrativa evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de agressões recíprocas iniciadas pela própria vítima em contexto de discussão acalorada entre o casal, estando ambos sob efeito de álcool.

A alteração substancial entre os depoimentos da fase policial e judicial não pode ser desconsiderada.

Embora seja certo que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, essa valoração não dispensa a necessária coerência, firmeza e harmonia
entre as versões apresentadas em todas as oportunidades em que for ouvida.

Outrossim, não obstante o Ministério Público sustente que a mudança no depoimento da ofendida decorra do ciclo da violência doméstica – especificamente da fase de reconciliação, em que a mulher, por dependência emocional ou medo, tenderia a minimizar os fatos –, e que tal fenômeno seja amplamente reconhecido, sua aplicação ao caso concreto exige cautela, visto que, não se pode presumir, de forma automática e abstrata, que toda alteração no depoimento decorra necessariamente desse ciclo.

Afigura-se imprescindível analisar as circunstâncias fáticas, sob pena de se estabelecer uma presunção absoluta de veracidade da versão inicial em detrimento do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a vítima não apenas minimizou os fatos, mas apresentou versão completamente diversa quanto à dinâmica do ocorrido, relatando, na fase inquisitorial, que estava em um momento íntimo quando as agressões se iniciaram sem motivo aparente. Já, em juízo, contou que o réu retornou de uma festa e quebrou a porta de casa, momento em que as agressões começaram.

Ademais, a admissão de que iniciou as agressões físicas, arremessando uma televisão contra o apelado, seguida de “troca de socos” e “embolamento” entre ambos, caracteriza inequivocamente situação de agressões recíprocas.

Em tais circunstâncias, torna-se impossível identificar, com a certeza exigida no processo penal, a autoria exclusiva das vias de fato ou a existência de
animus laedendi
unilateral por parte do apelado.

Diante do quadro probatório delineado, caracterizado por contradições, incertezas e dúvidas razoáveis sobre a real dinâmica dos fatos, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026